Tribunal: TJDFT
Processo: 0718906-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718906-59.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ELZA MARIA SOARES HELENO EMBARGADO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA EXEQUENTE. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE. PROVA CONTRÁRIA. INEXISTENTE. LAUDO MANTIDO. RECURSO DA EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VALOR DEVIDO. CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. BLOQUEIO DE VALORES. PODER GERAL DE CAUTELA. MANUTENÇÃO. CABÍVEL. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Recurso da exequente: 1.1. Nos termos dos artigos 473 e 480 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. 1.2. A alegação e parcialidade do perito deve restar cabalmente comprovada, uma vez que paira sobre o expert a presunção de imparcialidade.1.3. Restando demonstrado que o trabalho do perito foi realizado de maneira satisfativa e imparcial, servindo de base para a fundamentação do convencimento do magistrado, bem como inexistindo razões e provas para infirmar o laudo, mostra-se incabível a determinação de realização de nova perícia. 2. Recurso da executada: 2.1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 2.2. Verificado nos autos que a parte credora deu ensejo ao oferecimento da impugnação, porquanto apresentou a cobrança de valores sem antes observar a necessidade da realização de perícia atuarial, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência sobre o acolhimento da impugnação, diante da constatação de inexistência de valores devidos. 2.3. Ante ao poder geral de cautela, pode o magistrado manter os valores bloqueados nas contas da parte executada, até que haja a preclusão da decisão que reconheceu a inexigibilidade de tais valores. 3. Recurso da exequente conhecido e não provido. Recurso da executada conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 466 e 473, ambos do Código de Processo Civil, sustentando nulidade do laudo pericial, uma vez ausentes os documentos aptos a sustentá-lo; b) artigo 507 do CPC, afirmando que as questões trazidas à discussão já teriam sido decididas, razão pela qual defende a ocorrência de preclusão. Pede que ao recurso seja atribuído efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 466 e 473, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, lastreando seu posicionamento nos elementos de fato e de prova dos autos, assentou: “Restando demonstrado que o trabalho do perito foi realizado de maneira satisfativa e imparcial, servindo de base para a fundamentação do convencimento do magistrado, bem como inexistindo razões e provas para infirmar o laudo, mostra-se incabível a determinação de realização de nova perícia.” (vide item 1.3 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não merece trânsito o especial, quanto à tese de violação ao artigo 507 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Confira-se, a propósito, o AgInt no AREsp n. 2.106.517/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012